Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701731-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 28535764, pags. 305/358), interposta pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença extintiva (ID 28535742, pags. 248/262), proferida e integrada em sede de julgamento de embargos de declaração pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, concedeu a ordem. Como consequência, o Juízo de origem declarou a “inexigibilidade da cobrança de diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na Lei Distrital 5546/2015, incidente sobre operações de compra e venda efetuadas pela impetrante e o Ministério do Desenvolvimento Regional, referentes às Atas de Registro de Preço n. 11/2020, 01/2021 e 04/2021 do Pregão Eletrônico SRP n. 22/2020 SMDRU/MDR, e que envolvam a entrega de bens em outras Unidades da Federação, conforme discriminado nos documentos ID 87105170, 87105171 e 87105173”. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 28535185, pags. 6/48), a causa de pedir baseou-se na aludida proteção de “direito líquido e certo de, a Impetrante, recolher o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação (“DIFAL/ICMS”) apenas para o Estado de localização do efetivo destinatário final do bem, ou seja, o local para aonde a mercadoria será destinada para consumo, independentemente de o Órgão Público adquirente estar sediado no Distrito Federal”. A Impetrante, ora Apelada, defendeu, em suma, que não deve sofrer a exação deste imposto pelo Fisco do Distrito Federal, pois “sujeita-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (“DIFAL/ICMS”), que consiste, em síntese, na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual, nos termos do alínea “b”, inciso VIII, do § 2o, do artigo 155, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“CF/88”), com a redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 16 de abril de 2015 (“EC no. 87/2015”)”. Por fim, requereu a concessão da ordem, “para que seja reconhecido e assegurado, em definitivo, o seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do DIFAL/ICMS para à Fazenda Estadual do Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS no caso do bem adquirido por consumidor localizado no Distrito Federal ser entregue em outra unidade federada conforme previsto na EC 87/2015”. Por outro lado, a autoridade coatora, ao prestar informações (ID 28535726, pags. 197/203), ressaltou “que é devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota - ICMS DIFAL, instituído pela EC 87/2015, na aquisição interestadual de bens por órgão central da Administração Pública, não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ainda que a entrega desses bens ocorra em unidade federativa distinta da do adquirente”. Nesse sentido, destacou que “a EC 87/15 fala de destinatário, desde que consumidor final e não contribuinte do imposto, situado ou domiciliado em UF diversa daquela onde o remetente da mercadoria ou prestador do serviço se localiza”. Sobreveio a sentença recorrida, em cujas razões de decidir, o Juízo a quo delimitou que “o ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF)”. Considerou que “a EC 87/2015 introduziu modificação no regramento do ICMS, alterando a redação dos incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155 da CF”. Destacou, ainda, que “a EC 87/2015 também introduziu regra transitória, acrescendo o art. 99 ao ADCT; [bem como] que a EC 87/2015, publicada no DOU de 17/4/2015, passou a produzir efeitos somente no ano subsequente e após 90 dias da publicação, conforme previsão de seu art. 3o”. Ademais, consignou que “já em 6/10/2015 entrou em vigor a Lei Distrital 5546/2015, que alterou a Lei Distrital 1254/1996 de forma a adequar a legislação local às novas regras constitucionais advindas com a EC 87/2015. Nesse contexto, em 17/9/2015, foi editado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 93, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, regulamentando a sistemática de recolhimento à luz das alterações da EC 87/2015”. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que “a matéria do mandado de segurança é claramente o DIFAL ICMS, tanto [quando se observa] a causa de pedir [como] as informações da autoridade coatora. Entretanto, a sentença, mesmo após o julgamento do STF acerca do tema 1093, em sede de repercussão geral, estranhamente, não faz menção ao fato”. Defende que “é certo que o STF, ao julgar o RE n. 1.287.019, tema n. 1.093 da repercussão geral, - acórdão recentemente publicado condicionou a cobrança do DIFAL ICMS à edição de lei complementar, em relação às operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Entretanto, modulou os efeitos da decisão, situação que se enquadra a presente demanda”. Defende, ainda, que “a Suprema Corte decidiu ainda que “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”, o que não é o caso nestes autos! É evidente que as “ações em curso” são aquelas já em curso na data do referido julgamento, ocorrido em 24.02.2021!”. Conclui que “é inconteste, pois, que a sentença merece ser reformada para que seja denegada a segurança em face da modulação de efeitos decidida pelo eg. STF no âmbito do RE 1.287.019 (TEMA 1093)”. Em suas contrarrazões (ID 28535769, pags. 363/397), a Apelada requer o desprovimento do recurso; reiterando os argumentos da sua petição inicial quanto a incidência das normas regras insertas na Emenda Constitucional n. 87/2015 à resolução do mérito. Contudo, sustenta a inaplicabilidade da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.093, sob o argumento de que “a matéria aqui e ora ventilada não está relacionada a inexigibilidade do DIFAL/ICMS por ausência de Lei Complementar, tal qual objeto do RE no. 1.287.019”. Requer, assim, o afastamento da incidência desta tese jurídica, apesar de defender que, “em termo práticos, por força de tais alterações, a operação mercantil interestadual de venda de bens para União, bem como suas autarquias e fundações situadas no Distrito Federal, que envolvam a entrega da mercadoria em outro Estado não implicam em recolhimento do DIFAL/ ICMS, ao Apelante, sendo devido a referida diferença de alíquota para o Estado de destino final da mercadoria, nos termos da EC no. 87/2015”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral, o STF verificou “se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema, à luz dos artigos 5o, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, ”d” e “i”, da Constituição Federal”. Por conseguinte, de acordo com o Tema n. 1.093, fixou a seguinte tese jurídica constante do item 4 da sua ementa, verbis: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) (grifos nossos) Por outro lado, esta relatoria constata que pende de julgamento os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, cuja pauta do julgamento virtual foi publicada para que o mesmo ocorra no período de 10/12/2021 a 17/12/2021[1]. Por conseguinte, considerando que esta relatoria verifica que, tanto a causa de pedir como a resistência à pretensão mandamental e as razões de decidir do Juízo a quo fundamentaram-se na Emenda Constitucional n. 87/2015, necessário se faz que se aguarde o julgamento destes aclaratórios, com o fim de evitar a prolação de decisão conflitante com a resolução que vier a ser empreendida pelo STF, ante a proximidade do julgamento pelo Pretório Excelso. Portanto, esta relatoria constata a necessidade de suspensão do trâmite processual desta apelação até o julgamento pelo STF dos embargos de declaração supra e a certificação do trânsito em julgado do recurso extraordinário embargado, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, determino que se suspenda o trâmite da presente apelação até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.093), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após a certificação deste trânsito em julgado, retornem os autos à conclusão desta relatoria. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5994076&amp;numeroProcesso=1287019&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1093#&gt;. Acesso em 08 dez. 2021. Brasília, 8 de dezembro de 2021 07:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador